Tribunal: TJDFT
Processo: 0747215-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INDULTO PLENO. DECRETO PRESIDENCIAL No 12.338/2024. CONDENAÇÕES POR CRIMES PATRIMONIAIS SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. EXISTÊNCIA DE OUTRA CONDENAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRIME IMPEDITIVO. POSSIBILIDADE DE INDULTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A concessão de indulto pleno, nos termos do art. 9o, inciso XV, do Decreto no 12.338/2024, exige que o apenado esteja condenado exclusivamente por crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça, e que tenha reparado o dano, salvo nas hipóteses de presunção de hipossuficiência previstas no art. 12, § 2o.
2. O art. 7o do Decreto determina que as penas das diversas condenações devem ser somadas ou unificadas até a data-base (25/12/2024), o que não significa que não deve ser observada a individualidade de cada condenação, mormente, quando inexiste concurso com crime impeditivo.
3. Ainda que existente execução em face do apenado perante o juízo da VEPERA, se ela não é relativa à crime impeditivo, não há óbice para a concessão de indulto com relação às condenações que preencham, autonomamente, os requisitos legais previstos no decreto, que foi o procedido pelo Juízo da VEPEMA.
4. Manutenção da decisão agravada.
5. Recurso conhecido e desprovido.